Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712319-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO VEIGA RAMOS, FERNANDA IBIAPINA DOS REIS RAMOS, G. I. R., ANTONIO TENORIO DOS REIS, MARIA IBIAPINA DA SILVA REIS, FELICIA IBIAPINA DOS REIS, MARIA CLARA IBIAPINA SANTINONI REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO VEIGA RAMOS APELADO: ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. - ME, R11 TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de id. 41576938, Dra. CAMILA TORINELLI SOARES. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora